Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. INIVIABILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS EM JUÍZO. ACOLHIMENTO PARCIAL. OBRIGADA. INCONFORMISMO. VEICULAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO EM PARTE. PARCELA INCONTROVERSA. MOVIMENTAÇÃO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DEFINITIVA E MOVIMENTAÇÃO RESTRITA AO MONTANTE TORNADO INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. PARCELA INCONTROVERSA. RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO E EFETIVIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECOTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A execução aparelhada por sentença transitada em julgado é sempre definitiva, não restando desguarnecida desse atributo se estabelecida controvérsia sobre a exata expressão do débito exequendo, pois o dissenso não afeta o título que a aparelha e os atributos que o guarnecem, o que legitima que, realizada penhora em dinheiro no curso do procedimento executório, o equivalente à parte incontroversa da obrigação seja movimentada pelo credor independentemente de garantia, ainda que sobeje débito residual controvertido em sede recursal, porquanto continuará retido o montante controverso, observada a reserva de eventuais créditos detidos por terceiros sobre a quantia reputada incontroversa.
2. É legítimo e até mesmo recomendável, como medida de celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, o levantamento pelo credor de parcela incontroversa do crédito que lhe fora reconhecido pelo título judicial que aparelha a execução, não se afigurando razoável a suspensão do trânsito do executivo e preservação da penhora efetuada em dinheiro em razão de controvérsia instaurada, em sede recursal, unicamente sobre os honorários arbitrados na decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença, até porque a regra que dera nova disciplina à execução de título judicial é a não suspensividade da resistência manejada pelo devedor, consoante se infere do artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo e conhecido e parcialmente provido. Unânime.